Tribunal: TCU
Processo: 042.524/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 363/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.524/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carla Nicolau Jaroszczuk (XXX.607.169-XX); Aparecida de Cassia Rabechi (XXX.703.378-XX); Carlos Eduardo de Novaes (XXX.586.869-XX); Carlos Freire Guimaraes (XXX.721.017-XX); Luciana Cunha de Oliveira (XXX.039.248-XX); Luiz Claudio Cosenza Vieira da Rocha (XXX.724.418-XX); Marcelo Carlos de Alcantara Hummel (XXX.933.828-XX); Maxwel Silva Alves (XXX.617.591-XX); Michele Carstens Muller Barboza (XXX.151.798-XX); Rosana Moretzsohn Maringolo Paschini (XXX.274.508-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.